Tribunal: TJES
Processo: 5015050-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015050-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS COSTA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015050-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: RHAVENA BATISTA MASCARENHAS - ES34526

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 14.843/2024. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão por meio da qual foi concedida a progressão de regime a JOSÉ CARLOS COSTA, apenado por estupro de vulnerável e tráfico de drogas, sem a realização de exame criminológico. O pedido recursal busca a revogação do benefício para determinar a realização do referido exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exame criminológico é exigível no caso concreto para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024, ao modificar o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal para prever expressamente o exame criminológico como requisito para a progressão de regime em todos os casos, possui natureza de direito material.

Para crimes praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a exigência de exame criminológico subsiste apenas se fundamentada em elementos concretos do caso, conforme a Súmula Vinculante nº 26 e a Súmula nº 439/STJ.

Os fatos que originaram a execução penal de JOSÉ CARLOS COSTA ocorreram em 31/12/2003 e 26/10/2012, datas anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024.

O requisito subjetivo para a progressão de regime se encontra satisfeito por outros elementos, como o gozo de saídas temporárias, a ausência de novos crimes ou faltas graves, e o exercício de trabalho externo sem registro de indisciplina, sendo a gravidade em abstrato do delito, por si só, insuficiente para justificar a realização do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para crimes anteriores à Lei nº 14.843/2024, a exigência de exame criminológico para a progressão de regime demanda fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera gravidade em abstrato do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º (com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 26/STF; Súmula nº 439/STJ; STJ, RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015050-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: RHAVENA BATISTA MASCARENHAS - ES34526

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 15880794, pp. 01/09), nos autos do processo de execução nº 0008621-91.2013.8.08.0014, por meio da qual concedeu ao apenado JOSÉ CARLOS COSTA a progressão de regime, bem como determinou a sua soltura.

Nas razões recursais apresentadas (ID 15880794 pp. 11/27), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que a gravidade concreta do delito praticado (estupro de vulnerável cometido contra a enteada de apenas oito anos) impõe maior rigor na aferição do requisito subjetivo.

Dessa forma, requer a revogação da decisão impugnada e a determinação da realização do exame criminológico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de progredirem de regimes, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024), No entanto, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a seguinte relação:

0001878-70.2010.8.08.0014 – 2ª Vara Criminal de Colatina – Art. 217-A, do Código Penal – data do fato: 31/12/2003.

0020932-51.2012.8.08.0014 – 2ª Vara Criminal de Colatina – Art. 33, da Lei 11.343/06 – data do fato: 26/10/2012

Dessa forma, verifica-se que os fatos ocorreram anteriormente à vigência da lei 14.843/2024, não podendo esta retroagir, nem mesmo em sua interpretação, em virtude do
pr
i
ncípio pro reo.

Com efeito, para fins de preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, constata-se a presença de outros elementos, além do atestado de conduta carcerária, que também satisfazem tal requisito, como o fato de o agravado ter sido beneficiado com a saída temporária e não ter cometido novo crime ou falta grave durante a execução da pena, bem como ter exercido trabalho externo sem registro de indisciplina.

Destarte, as alegações do órgão ministerial para justificar a necessidade do exame criminológico referem-se à própria gravidade do delito praticado, não havendo indicação de alguma circunstância do perfil social do apenado que justifique a realização do exame.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico, motivo pelo qual a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)